Tribunal: TJMT
Processo: 1018530-57.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018530-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), ALGO MAIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 04.434.970/0001-56 (AGRAVANTE), LUCIA KLYM COLEVATE - CPF: 802.435.689-91 (REPRESENTANTE), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVADO), KELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 834.716.691-91 (AGRAVADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (AGRAVADO), HELENA OLIVEIRA ROSSI - CPF: 137.020.188-59 (AGRAVADO), LUCIA KLYM COLEVATE - CPF: 802.435.689-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e, ainda, quando inexistentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é caso de manutenção da decisão que indeferiu arresto de bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Algo Maiz Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda. - ME
, objetivando a reforma da decisão que in
deferiu a tutela provisória de arresto de imóvel, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, promovida em desfavor de
Cooperlira Agronegócios Ltda. – EPP
e outros.

Nas razões recursais, a agravante sustenta
que resta evidente a insolvência da parte demandada e a inexistência de patrimônio suficiente para assegurar a satisfação da dívida, uma vez que os atuais bens estão comprometidos com ações judiciais e outras dívidas.

Aduz, também, que houve o recebimento do pedido de falência ajuizado em face da empresa agravada, feito n° 1007320-20.2019.8.11.0040, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, o que corrobora com a alegação de sua insolvência.

Informa, ainda, que os agravados fiadores e sócios proprietários, Nei Saraiva dos Santos e Keliane Cândida de Oliveira Saraiva, não possuem bens em seus nomes, o que demonstra a progressão da dilapidação do patrimônio.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja deferido o arresto do lote urbano nº 07 da quadra nº 188-F, situado no Loteamento Gleba Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 800 m2, matriculado sob nº 19498, folha 01 do CRI do 1º Ofício de Sorriso – MT. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 56717468).

Foram opostos Embargos de Declaração no Id 58000463.

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor da Cooperlira Agronegócios Ltda., devedora principal e dos fiadores, Nei Saraiva, Keliana Candida de Oliveira Saraiva, Juliano Martins de Almeida, Helena Oliveira Rossi, lastreado na duplicata emitida em razão da venda do produto descriminado como OXIDE GROW (PR-94839 100002-5), conforme Nota Fiscal nº 000.000.221 – série 001, emitida em 11/01/2019, com vencimento para 30/09/2019, na forma e quantidade discriminadas na nota fiscal, com valor total de R$ 65.520,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais).

Ademais, sustentou no feito principal que era fato incontroverso a insolvência da parte demandada, diante da inexistência de patrimônio suficiente para assegurar a satisfação da dívida, em razão de que seus bens estariam comprometidos com ações judiciais e outras dívidas.

Com estes e outros argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela antecipada de arresto (Id 56232954 - Pág. 61), diante da progressão da dilapidação do patrimônio, o que restou indeferido.

Vejamos.

É cediço que para a concessão da tutela de urgência formulada pela agravante, há a necessidade de que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300,
caput
, e seu § 3º, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (ação cautelar de arresto), a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, tais requisitos não restaram demonstrados no feito principal.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada.

Embora o pedido de cautelar de arresto esteja embasado na existência de débito, tal situação, por si só, revela-se insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito, uma vez que não ficou demonstrada nos autos a insolvibilidade ou inexistência de patrimônio ou de rendimentos da parte executada a comprovar impossibilidade de saldar o débito por outros meios.

Assim, sem a efetiva comprovação de dilapidação patrimonial, de oneração de bens, do iminente esvaziamento patrimonial, temerária se mostra a medida cautelar requerida, fazendose necessário a continuação do feito, dando a oportunidade ao executado de saldar a dívida ou se defender nos autos
.

Cabe ainda ressaltar que a mera pendência de outras dívidas (Id 36062961) não é argumento razoável para o deferimento do arresto neste momento.

A mera existência de outras ações, protestos ou apontamentos em cadastros restritivos de crédito contra o requerido ou atraso no pagamento de suas dívidas não se mostra suficiente para se deferir tal medida
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR NÃO VERIFICADOS – RISCO DE FRAUDE OU LESÃO AO CREDOR INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 300 que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.

II - A existência de pendências financeiras do devedor junto a terceiros não autoriza, por si só, o deferimento do arresto de bens do devedor. Isso porque, não há prova robusta da existência de qualquer ato eivado de fraude;

que os devedores estejam alienando bens à terceiros, ou estejam com claro intuito de lesar o credor, ora agravante.(AI 29017/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Assim, não havendo prova concreta de insolvência e não restando demostrado que o executado tivesse cometido qualquer artifício fraudulento a fim de frustrar a execução ou lesar credores, a medida que se impõe é o indeferimento do pleito.

Assim, INDEFIRO o pedido de arresto apresentado pelo autor. (...)”
(Id 56232954 - Pág. 73) (destaquei)

Como destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
, a mera alegação de que a empresa devedora possui restrições nos órgãos de proteção ao crédito ou atraso no pagamento de suas dívidas não é prova suficiente da existência de atos de dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica, com o propósito de frustrar pagamentos de credores e, atém mesmo, ações judiciais de cobrança ou execução.

Assim sendo, analisando os documentos acostados aos autos eletrônicos, perfilho do mesmo entendimento do magistrado singular, uma vez que não há provas, indene de dúvidas, de que a empresa agravada, assim como, os fiadores agravados, estejam em insolvência civil ou tendente a “alienar o patrimônio”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar da obrigação
.”
(N.U 1012334-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

Por conseguinte, com o julgamento de mérito do agravo, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração (Id 58000463) aviados em face da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020